Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Acolho os aditamentos formulados pelos autores através das derradeiras peças processuais que veicularam. Destarte, recolhidas as custas processuais e o depósito premonitório, não havendo sido formulado pedido de liminar, cite-se a ré para, querendo, contestar, ficando assinalado o prazo de 20 (vinte) dias para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator